Tribunal: TJDFT
Processo: 0719971-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. VIAS DE FATO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se a contravenção penal de vias de fato foi recepcionada pela Constituição Federal; (ii) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade da contravenção de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A contravenção penal de vias de fato foi recepcionada pela Constituição Federal vigente. O tipo penal não se revela vago, impreciso ou destituído de formalidade, sendo aplicado de forma residual às hipóteses em que o agente emprega violência, mas sem ocasionar lesões corporais na vítima.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: DECRETO-LEI n. 3.688/41, art. 21. LEI No 11.340/06, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 106.212, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe de 13/06/2011. TJDFT, Acórdão 1969078, 0704551-74.2023.8.07.0011, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.